Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA N. 784. VERBETES SUMULARES N. 279 e 284 DO STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, diante da consonância dos acórdãos recorridos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784. Considerou-se, ainda, a vedação contida nos verbetes sumulares n. 279 e 284 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, a agravante, aprovada fora do número de vagas do edital do concurso público realizado pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, sustenta que os acórdãos recorridos foram exarados em sentido oposto ao entendimento da Excelsa Corte. Alega ter restado demonstrada a contratação de temporários e terceirizados sem a excepcionalidade prevista em lei para ocupar as vacâncias e, por conseguinte, a sua preterição, violando o art. 37, II e IV, da CF/88. Aduz que, conforme entendimento fixado no RE n. 837.311/PI (Tema n. 784), faria jus à nomeação ao cargo de Professor de Educação Física, sendo desnecessário o reexame fático-probatório dos autos. Por fim, insurge-se contra a aplicação da súmula n. 284/STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 34555927.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. De acordo com a tese fixada em sede de repercussão geral pela Corte Suprema no RE n. 837.311/PI, o surgimento de vagas não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as excepcionais hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato. No caso em apreço, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a preterição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
VI. Nessa perspectiva, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que vai de encontro ao verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. No que toca à sumula n. 284/STF, note-se que os acórdãos combatidos não julgaram válida lei ou ato de governo local contestado em face da CF/88, devendo ser aplicado seu enunciado quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, III, alínea “c”, da Lei Maior.
VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.